Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que analise e julgue o requerimento administrativo formulado pela autora no prazo de trinta dias. Alega o recorrente que o processo tem sido regularmente movimentado, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Afirma que determinadas demandas são mais complexas e exigem maior tempo para apreciação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66771849) e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66771852).
3. Nos termos dos art. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, aplicável à Administração Pública do Distrito Federal por força do artigo 1o da Lei Distrital 2.834/01, a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos de sua competência no prazo de trinta dias, contado da conclusão da instrução processual, prorrogáveis por igual período.
4. No mesmo sentido, o art. 173 da Lei Complementar 840/11 prevê o prazo de trinta dias para a Administração Pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são submetidos.
5. Em que pesem as alegações recursais, não há nos autos qualquer comprovação da complexidade da demanda apta a justificar a mora excessiva da Administração, considerando-se que o requerimento inicial data de agosto de 2023. O recorrente limitou-se a apresentar cópia do andamento processual, o que se mostra insuficiente para demonstrar a regularidade do processo.
6. Desse modo, transcorrido o prazo de um ano do requerimento administrativo e não demonstrada qualquer atipicidade, há mora excessiva e injustificada na análise do processo, devendo ser mantida a sentença. Neste sentido: Acórdão 1945544, 0711059-78.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024; Acórdão 1944765, 0700129-98.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.